Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-28.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800746-28.2023.8.14.0076

APELANTE: NADIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800746-28.2023.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: NADIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXONERAÇÃO E DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO. PRIVAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de Município, fundada em exoneração reputada indevida, demora no cumprimento de decisão judicial de reintegração e consequências administrativas que teriam causado abalo psicológico e privação de remuneração à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na conduta administrativa do Município apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável e, em caso positivo, o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A premissa adotada na sentença, de que a exoneração teria decorrido de decisão judicial, não se confirma de forma inequívoca nos autos, afastando a conclusão de ausência de ilicitude.

A privação prolongada de remuneração e a instabilidade funcional experimentadas pela autora ultrapassam o mero dissabor, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana.

O dano moral não se confunde com a recomposição salarial discutida em demanda diversa, possuindo natureza extrapatrimonial autônoma, o que afasta a ocorrência de bis in idem.

Demonstrados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar por parte do ente público.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequada a fixação em R$ 30.000,00.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A privação prolongada de remuneração decorrente de conduta administrativa irregular configura dano moral indenizável.

A responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva, impõe o dever de indenizar quando demonstrados o dano e o nexo causal, ainda que haja controvérsia quanto à legalidade do ato administrativo.

A indenização por dano moral não se confunde com a recomposição de prejuízos materiais, sendo cumuláveis por possuírem naturezas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 37, §6º; CPC, arts. 85, §§2º e 3º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por NÁDIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos de ação indenizatória por danos morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ACARÁ, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Narra a autora que foi regularmente nomeada para o cargo de Professora II – Língua Portuguesa, tendo sido posteriormente exonerada pelo ente municipal em junho de 2021, sem instauração de processo administrativo e, segundo sustenta, em contexto de ilegalidade e abuso de poder.

Alega que a exoneração ocorreu em momento de fragilidade pessoal, pois se encontrava em tratamento de saúde, circunstância que teria agravado seu quadro clínico e gerado repercussões emocionais relevantes.

Sustenta, ainda, que houve demora injustificada no cumprimento de decisões judiciais que determinaram sua reintegração, o que teria prolongado indevidamente o período de afastamento do cargo e da percepção de remuneração.

Afirma que, mesmo após a reintegração, enfrentou dificuldades administrativas, com descontos salariais indevidos, lotação em ambiente inadequado às suas condições de saúde e entraves à efetivação de readaptação funcional.

Alega, ademais, a instauração de procedimento administrativo disciplinar em contexto que reputa persecutório, reforçando a tese de atuação arbitrária por parte da Administração Pública.

Em razão desse conjunto de fatos, postulou a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, em valores expressivos, sob o fundamento de violação à dignidade da pessoa humana.

O Município apresentou contestação, defendendo a legalidade dos atos administrativos praticados, sustentando que a exoneração decorreu de cumprimento de decisão judicial e que não houve comprovação de perseguição ou abuso.

Aduziu, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que os fatos narrados configurariam meros dissabores decorrentes da relação funcional com a Administração.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que os atos administrativos teriam sido praticados em observância ao princípio da legalidade, não se evidenciando ilicitude apta a ensejar responsabilidade civil do ente público.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença se baseou em premissa fática equivocada, ao presumir a existência de decisão judicial que teria determinado sua exoneração.

Defende que não houve ordem judicial que legitimasse o ato administrativo impugnado, de modo que a conduta do Município deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil por ato ilícito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, reconhecendo a ocorrência de dano moral indenizável e sugerindo a fixação do quantum em R$ 30.000,00.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do Município em decorrência dos fatos narrados, bem como à eventual configuração de dano moral indenizável.

De início, impõe-se delimitar o objeto deste julgamento, a fim de evitar confusão com outras demandas envolvendo as mesmas partes, notadamente a apelação nº 0802009-95.2023.8.14.0076, cujo julgamento também ocorre nesta Sessão.

Enquanto a referida apelação nº 0802009-95.2023.8.14.0076 trata de matéria estritamente processual-executiva, relacionada ao cumprimento de sentença, a presente demanda possui natureza autônoma e versa sobre responsabilidade civil extracontratual do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Feita essa distinção, observa-se que a sentença recorrida partiu da premissa de que a exoneração da autora teria decorrido de cumprimento de decisão judicial, circunstância que afastaria a ilicitude do ato administrativo.

Contudo, a análise dos autos revela que tal premissa não se sustenta, não havendo demonstração inequívoca de que a exoneração específica impugnada decorreu diretamente de comando judicial expresso, e ainda que se admitisse a existência de controvérsia jurídica quanto à validade da nomeação, tal circunstância não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização do ente público por eventuais excessos ou irregularidades na condução administrativa do caso.

O conjunto fático delineado evidencia que a autora permaneceu privada de sua remuneração por período relevante, em contexto de instabilidade funcional e incerteza quanto à sua situação jurídica.

Tal privação prolongada de subsistência, especialmente em se tratando de vínculo funcional público, transcende o mero dissabor cotidiano e alcança esfera de proteção da dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, III, da CF).

Cumpre destacar que
o dano moral ora reconhecido não se confunde com a recomposição salarial já discutida em outro processo
, tratando-se de prejuízo de natureza extrapatrimonial, consistente no abalo psicológico e na insegurança experimentados.

Não há, portanto,
bis in idem
, uma vez que os danos materiais (remuneração) e os danos morais possuem naturezas distintas e fundamentos autônomos. A responsabilidade do ente público, na hipótese, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

Presentes tais elementos, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Acerca do
quantum
, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Nesse contexto,
mostra-se adequada a quantia de R$ 30.000,00, conforme
sugerido pela Procuradoria de Justiça
, valor compatível com a extensão do dano e com os parâmetros jurisprudenciais.

No tocante aos consectários legais, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Ressalte-se, por fim, que o presente julgamento não interfere na análise do processo nº 0802009-95.2023.8.14.0076, que será decidido por fundamentos estritamente processuais, preservando-se a autonomia das demandas.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 37, §6º, da Constituição Federal,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para reformar a sentença e
condenar o Município de Acará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Sobre o valor da condenação:

incidirão juros moratórios a partir do evento danoso
, nos termos da Súmula 54 do STJ;

a correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento
, conforme a Súmula 362 do STJ.

Em razão da reforma da sentença,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Ressalte-se que a presente decisão possui natureza
estritamente indenizatória
, não se confundindo com a discussão processual-executiva tratada na Apelação nº 0802009-95.2023.8.14.0076, que será julgada nesta mesma sessão, preservando-se a autonomia dos objetos e a coerência do sistema decisório.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/04/2026